Tribunal: TJBA
Processo: 8116458-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116458-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NONATO SOUZA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, VANESSA MELO DOS SANTOS

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
VANESSA MELO DOS SANTOS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LANÇAMENTO DE NOTAS INDEVIDAS. ALTERAÇÃO CURRICULAR UNILATERAL E SEM TRANSPARÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DE R$ 6.658,80. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DO DIPLOMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC, ART. 14). DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00. PRIMEIRO APELO (DA RÉ) NÃO PROVIDO. SEGUNDO APELO (DO AUTOR) PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:
Recursos tempestivos e devidamente preparados (o da Ré) ou dispensados de preparo (o do Autor, beneficiário da Justiça Gratuita). Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

2.
APELO DA RÉ (IREP/ESTÁCIO):
A Apelante não logrou êxito em demonstrar a legalidade de sua conduta. O erro no lançamento das notas, a inércia em corrigi-lo e a alteração unilateral da matriz curricular, que gerou débito indevido e a consequente negativação do nome do aluno, caracterizam flagrante falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, nos termos dos arts. 6º, III, 14, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. A autonomia universitária não pode ser utilizada como subterfúgio para eximir a IES da responsabilidade objetiva por danos causados ao consumidor. Manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer e à declaração de inexistência de débito.

3.
APELO DO AUTOR (NONATO SOUZA CERQUEIRA):
O dano moral resta evidenciado pela dupla e grave ofensa: a) a inscrição indevida do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes (dano moral in re ipsa); b) a retenção do diploma, impedindo-o de exercer a profissão em razão de erro administrativo da IES, configurando grave frustração e prejuízo ao projeto de vida do formando.

4.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
: O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se aquém dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da gravidade da conduta da IES, que persistiu no erro, majorando o sofrimento do consumidor. Majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra mais adequado para cumprir o caráter pedagógico e punitivo, desestimulando a reincidência de condutas negligentes.

5.
HONORÁRIOS RECURSAIS:
Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do não provimento do recurso da Ré.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116458-43.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e NONATO SOUZA CERQUEIRA, e como Apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo da
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo de
NONATO SOUZA CERQUEIRA
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e majorar os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator